Tribunal: STJ
Processo: 0015438-53.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233856 - TO(2025/0348525-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: LOTEAMENTO LAGO SUL LTDA
ADVOGADOS
: AIRTON ALOISIO SCHÜTZ - TO001348
SIBELE LETÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA BIAZOTTO -
TO007158
ARI JOSÉ SANT' ANNA FILHO - TO004401
BÁRBARA VIEIRA MAGALHÃES TOMASI - TO012376
RECORRIDO
: ANDRADE SOARES, SAYEG, RACHED & MORAIS SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: BRUNO ANDRADE SOARES SILVA - SP162117
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
RECONHECIDO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTES.
1. O artigo 85, § 2o, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência)
de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da
condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar
esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes.
2. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência
do STJ, no sentido de que "o reconhecimento do excesso de execução em sede
de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser
executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em
seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado
(proveito econômico), nos termos do
§ 2o, do
" (AgInt no
art. 85,
CPC/2015
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1.724.132/SC,
DJe de
.
19/4/2021,
24/5/2021)
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a95ae885-cf6e-4646-88ea-748c163c3284

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a95ae885-cf6e-4646-88ea-748c163c3284

RECURSO ESPECIAL No 2233856 - TO(2025/0348525-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: LOTEAMENTO LAGO SUL LTDA
ADVOGADOS
: AIRTON ALOISIO SCHÜTZ - TO001348
SIBELE LETÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA BIAZOTTO -
TO007158
ARI JOSÉ SANT' ANNA FILHO - TO004401
BÁRBARA VIEIRA MAGALHÃES TOMASI - TO012376
RECORRIDO
: ANDRADE SOARES, SAYEG, RACHED & MORAIS SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: BRUNO ANDRADE SOARES SILVA - SP162117
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
RECONHECIDO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTES.
1. O artigo 85, § 2o, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência)
de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da
condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar
esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes.
2. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência
do STJ, no sentido de que "o reconhecimento do excesso de execução em sede
de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser
executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em
seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado
(proveito econômico), nos termos do
§ 2o, do
" (AgInt no
art. 85,
CPC/2015
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1.724.132/SC,
DJe de
.
19/4/2021,
24/5/2021)
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por Loteamento Lago Sul Ltda. contra acórdão
art. 105
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS SOBRE O MONTANTE EXECUTADO EM EXCESSO.
MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA INSERTA NO
§ 2o, DO CPC. PRETENSÃO RECURSAL
ART. 85,
NÃO ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O critério equitativo, requisitado pelo agravante, é excepcional e subsidiário, a
Documento eletrônico VDA54729162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 67ba4c37-cfbb-4cd0-b959-e2ae74e42fb5

ser utilizado somente quando o valor da causa for muito baixo ou inestimável, o
que não se pode afirmar no caso dos autos em razão do valor total da execução
em R$ 100.939,60 (cem mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).
2. O Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça delimitou que a norma disposta
no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não se aplica às situações em
que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
3. Considerando que a disposição inserta no § 2o, do
do CPC consiste em
art. 85,
regra geral, bem como que o valor atribuído à causa não é irrisório, impoõe-se a
manutenção da decisão que condenou a parte
ao pagamento de
autora/exequente
honorários advocatícios de sucumbência, próprios da fase executiva, no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o montante executado em excesso, aos advogados
constituído pela parte executada (CPC,
§ 2o e
.
art. 85,
REsp 1.134.186/RS)
4. Recurso conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos pela Loteamento Lago Sul Ltda. foram
rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 85, § 8o, e 1.022 do Código de Processo Civil.
A recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, com base no
do Código de Processo Civil, porquanto, apesar da oposição de embargos
art. 1.022
de declaração voltados ao prequestionamento do
§ 8o, o Tribunal de origem
art. 85,
não teria enfrentado a tese.
Defende a aplicação do
§ 8o, do Código de Processo Civil para
art. 85,
arbitramento por equidade dos honorários sucumbenciais, afirmando que o proveito
econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença foi
irrisório, na medida em que o excesso de execução reconhecido foi de R$ 424,25
(quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Contrarrazões não apresentadas (fl. 57).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de
execução, sob o fundamento de que o arbitramento por equidade é excepcional, e que,
no caso, não há irrisoriedade do proveito econômico. Veja-se (fls. 21-25, grifou-se):

"Extrai-se dos autos originários que a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo executado, ora recorrente, oposta no evento 115, origem foi
acolhida, razão pela qual se mostra devido o arbitramento de honorários em
benefício do executado, com base no
§ 1o, do
art. 85,
CPC/2015.
[...]
É importante salientar, contudo, que tal verba deverá incidir apenas em relação à
parte decotada da execução, posto que representa o proveito econômico auferido
Documento eletrônico VDA54729162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 67ba4c37-cfbb-4cd0-b959-e2ae74e42fb5

pelo impugnante, nos termos do
§ 2o, do
(Nesse sentido: AgInt
art. 85,
CPC/2015
no AR Esp
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
1724132/SC,
em
D Je
.
19/04/2021,
24/05/2021)
Ademais, no presente caso concreto, o valor do proveito econômico não se
, não devem os honorários ser fixados pelo critério da equidade,
mostra irrisório
conforme previsto no
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015.
Logo, tendo o magistrado reconhecido o excesso de execução, ainda que por
meio dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no evento 129 nos
autos de origem, são devidos honorários advocatícios ao agravante,
conforme fixado na decisão no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
."
montante executado em excesso

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, expressamente, sobre a base de cálculo para arbitramento dos honorários.
Sendo assim, não há que se falar em omissão no tocante a esse ponto, nem, portanto,
em violação do
do CPC.
art. 1.022
Ademais, observa-se que o entendimento do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a fixação
dos honorários advocatícios deve observar "a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2°); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo possível mensurar
o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8°)" (
Rel. Ministra
REsp 1.746.072/PR,
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13.2.2019, DJe de 29.3.2019).
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser cabível a
fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente quando a impugnação
apresentada pelo executado for acolhida, ainda que parcialmente, para reduzir o seu
montante executado. Nesses casos, os honorários devem ser fixados em percentual
sobre o valor decotado, ou seja, sobre o proveito econômico obtido pelo executado,
nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, no qual se discute a fixação de honorários sucumbenciais em
cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54729162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 67ba4c37-cfbb-4cd0-b959-e2ae74e42fb5

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal a quo; (ii) determinar se os honorários de sucumbência
devem ser fixados sobre o valor do excesso de execução apurado. III. RAZÕES
DE DECIDIR
3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre
o valor excluído do inicialmente cobrado (proveito econômico), observando o
critério objetivo e a ordem de preferência estabelecida no § 2o do
do CPC.
art. 85
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A revisão do valor fixado a título de honorários de sucumbência é inviável no
âmbito do STJ, pois exigiria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte
de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do STJ se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. A
pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR
DECOTADO, OU SEJA, SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE.
ORDEM ESTABELECIDA NO
§ 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA.
ART. 85,
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Tendo em vista que os embargos à execução foram acolhidos para
readequação dos juros, permitindo a compensação dos valores ou a repetição de
indébito, evidente que este é o proveito econômico obtido pela parte.
2. Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de, caso o
reconhecimento do excesso de execução resultar na redução da quantia a ser
executada, o devedor faz jus à fixação de honorários advocatícios fixados em
percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado, ou seja, sobre o
proveito econômico.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.188.263/SP,
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
RECONHECIDO A PARTIR DE DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM
IMPUGNAÇÃO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. CRITÉRIOS DA SENTENÇA ACOBERTADOS PELA COISA
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SÚMULA
283/STF.
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54729162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 67ba4c37-cfbb-4cd0-b959-e2ae74e42fb5

1. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Aplicação analógica da Súmula 283 do STF.
2. Ademais, ainda que superado o referido óbice, a jurisprudência desta Corte se
firmou no sentido de que "O julgador pode ordenar o recálculo do montante devido
quando identificar excesso de execução, o que é possível ainda que o devedor
tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos" (AgInt no
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.706.463/RS,
Turma, julgado em
DJe de
. Incidência da
13/12/2021,
16/12/2021)
Súmula 83/STJ.
3. Na hipótese, como assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem
concluiu que ficou evidenciado o excesso de execução e fixou os honorários
advocatícios em favor do executado. Tal conclusão encontra amparo na
jurisprudência do STJ, no sentido de que "o reconhecimento do excesso de
execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na
redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de
honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor
decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do
§
art. 85,
2o, do
" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
CPC/2015
AREsp 1.724.132/SC,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
. Assim, incide o
19/04/2021,
24/05/2021)
óbice da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.311.638/GO,
julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
26/10/2023.
Desse modo, à luz das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem,
não há contrariedade entre o acórdão recorrido e o entendimento do STJ sobre o tema.
Sendo assim, incide, no caso, o óbice da Súmula 83 do STJ.
Ademais, destaco que não é permitida, na via do recurso especial, a revisão
dos critérios adotados para fixação do percentual devido a título de honorários
advocatícios, salvo nas hipóteses excepcionais de valor manifestamente irrisório ou
excessivo, o que não se verifica na hipótese, conforme expressamente consignado
pelo acórdão recorrido (v. fl. 25).
No presente caso, o Tribunal de origem fixou os honorários em "10% (dez
por cento) sobre o montante executado em excesso" (fl. 25), levando em consideração
o proveito econômico obtido pela parte executada. Não há como afastar essas
premissas em recurso especial, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 67ba4c37-cfbb-4cd0-b959-e2ae74e42fb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.233.856 / TO
Número Registro: 2025/0348525-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154385320248272700 154385320248272700
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LOTEAMENTO LAGO SUL LTDA
ADVOGADOS
: AIRTON ALOISIO SCHÜTZ - TO001348
SIBELE LETÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA BIAZOTTO -
TO007158
ARI JOSÉ SANT' ANNA FILHO - TO004401
BÁRBARA VIEIRA MAGALHÃES TOMASI - TO012376
RECORRIDO
: ANDRADE SOARES, SAYEG, RACHED & MORAIS SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: BRUNO ANDRADE SOARES SILVA - SP162117
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55078435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:24
Código de Controle do Documento: ba8061b8-efc5-485c-89da-66f62d96fa88

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:24
Código de Controle do Documento: ba8061b8-efc5-485c-89da-66f62d96fa88